Tribunal: STF
Processo: Rcl 92183
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Cibele Berenice de Amorim contra ato do Juiz de Direito da Vara das Garantias da 1ª Região Administrativa Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 
A defesa da reclamante narra que: 
“No dia 04/03/2026, foi protocolado pedido formal de habilitação dos advogados constituídos, com a juntada do respectivo instrumento de mandato, requerendo: 
- A habilitação dos patronos nos autos (...);
- O acesso integral ao Inquérito Policial e autorização para extração de peças dos autos.
O peticionamento foi devidamente protocolado no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 04/03/2026 às 17h21, conforme comprovante de protocolo (doc. anexo).
Todavia, até o presente momento não foi liberado o acesso aos autos do inquérito, o que impede o plano exercício da defesa.”

Alega, em síntese, violação direta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 em razão da negativa e da demora injustificada em franquear vista dos autos, restringindo o direito de defesa e prejudicando a atuação dos advogados. 
Sustenta, ainda, que “a garantia de acesso aos autos constitui prerrogativa essencial da advocacia e elemento indispensável ao exercício do direito de defesa.”
Por fim, requer a reclamante 
“C. A concessão de medida liminar, para determinar ao Juízo da Vara Regional das Garantias da Capital – 1.ª RAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, para que libere imediatamente o acesso aos autos do Inquérito Policial n.º 1578191-58.2025.8.26.0050 aos advogados constituídos garantindo vista integral e extração de cópias dos elementos de prova já documentados; 
(...)
E. Ao final, o julgamento procedente da presente reclamação, para reconhecer a violação da Súmula Vinculante n.º 14 do STF, assegurando definitivamente o acesso aos autos do procedimento investigatório.”

Determinei a solicitação de informações à autoridade reclamada para melhor aferir a plausibilidade do direito alegado (e-doc. 7).
Em resposta, o Juiz de Direito da Vara das Garantias da 1ª Região Administrativa Judiciária do TJSP esclareceu que 

“Trata-se, na origem, de inquérito policial instaurado, por portaria, na data de 07/10/2025, com vistas a apurar a prática, em tese, do crime de VIOLAÇÃO DE SEGREDO PROFISSIONAL (art. 154 do Código Penal), diante da alegada juntada indevida de laudos de natureza sigilosa em processo cível que tramitava sob segredo de justiça, envolvendo Cibele Berenice de Amorim e a perita Eneida Prieto (fls. 1/2).” (e-doc. 9)

Informou, ademais, que após a solicitação de habilitação da patrona da reclamante, concedeu vista dos autos ao Ministério Público, que pugnou pelo indeferimento. Na sequência, proferiu decisão pelo indeferimento do pedido de habilitação, sob os seguintes fundamentos

“(...) a investigação ainda se encontra em estágio inicial, com diligências em curso voltadas à identificação da autoria, à delimitação do alcance da possível quebra de sigilo judicial e à verificação de eventual participação de terceiros nos fatos apurados. 
Nesse contexto, a liberação ampla do sigilo dos autos ou o deferimento de acesso irrestrito ao investigado revela-se medida potencialmente prejudicial à eficácia da investigação, sobretudo no que diz respeito à proteção de dados sensíveis, à preservação de informações de terceiros e à continuidade adequada das providências investigativas ainda não concluídas.” (e-doc. 9)

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

A reclamante alega não ter conseguido acessar os autos do inquérito policial nº 1578191-58.2025.8.26.0050, fato que impede que a defesa regularmente constituída possa exercer sua função, violando o direito à ampla defesa.
Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada que restam diligências pendentes, in verbis

“A Sra. Cibele, representada por sua advogada, peticionou nos autos em 03/03/2026, requerendo sua habilitação (fl. 30). 
Abriu-se vista ao Ministério Público, que se manifestou às fls. 37/38, pelo indeferimento do pedido, diante das diligências ainda curso. 
Decisão de fls. 40/41 indeferiu o pedido de habilitação, sob o argumento de que a investigação ainda se encontra em estágio inicial, com diligências em curso voltadas à identificação da autoria, à delimitação do alcance da possível quebra de sigilo judicial e à verificação de eventual participação de terceiros nos fatos apurados. 
Nesse contexto, a liberação ampla do sigilo dos autos ou o deferimento de acesso irrestrito ao investigado revela-se medida potencialmente prejudicial à eficácia da investigação, sobretudo no que diz respeito à proteção de dados sensíveis, à preservação de informações de terceiros e à continuidade adequada das providências investigativas ainda não concluídas.”
 
Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente